Tribunal: TJSP
Processo: 2381106-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora de percentual de salário - Decisão que indeferiu o pedido – Improcedência do inconformismo - Ao contrário do sustentado pela agravante, a decisão recorrida não indeferiu expedição de ofício ao INSS ou consulta ao sistema PREVJUD, mas sim o pedido de penhora de percentual dos valores recebidos pelos executados a título de salário

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora de percentual de salário - Decisão que indeferiu o pedido – Improcedência do inconformismo - Ao contrário do sustentado pela agravante, a decisão recorrida não indeferiu expedição de ofício ao INSS ou consulta ao sistema PREVJUD, mas sim o pedido de penhora de percentual dos valores recebidos pelos executados a título de salário - A pesquisa PREVJUD foi regularmente deferida às fls. 401 dos autos principais, com resposta já juntada às fls. 409/449, circunstância que esvaziou o objeto recursal quanto a este ponto - A agravante não demonstrou, de forma clara e precisa, os valores efetivamente percebidos pelos executados, tampouco esclareceu sobre qual montante incidiria o percentual de 10% pretendido, permanecendo a fundamentação do pedido genérica e desprovida de elementos concretos - A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos constitui regra prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando à proteção do mínimo existencial do devedor e de sua família - Embora a jurisprudência superior admita, em caráter excepcional, a relativização dessa regra mesmo para dívidas não alimentares, tal flexibilização exige demonstração inequívoca dos valores percebidos e da preservação da dignidade do executado - A ausência de elementos concretos nos autos que permitam aferir a capacidade contributiva dos executados e a garantia do mínimo existencial impede o deferimento da penhora pretendida, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.